Tribunal: TJDFT
Processo: 0700813-67.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2o, II DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECEPTAÇÃO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO CELULAR. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE CULPOSA. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime.
2. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).
3. A defesa não logrou êxito em demonstrar o desconhecimento da origem do produto objeto de roubo anterior, encontrado na posse do acusado. Ademais, não se mostra plausível a alegação de que o réu teria adquirido um aparelho celular pelo preço de R$ 300,00 (trezentos reais).
4. Efetivamente demonstrado pelas provas dos autos que o acusado era sabedor da origem ilícita do aparelho celular, inviável a desclassificação do delito para sua modalidade culposa, tendo em vista ter restado constatado o dolo do acusado.
5. Havendo provas robustas e firmes que demonstram a conduta do recorrente, juntamente com outro indivíduo, em subtrair objetos da vítima por meio de violência, mediante um soco no rosto na vítima, inviável o acolhimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II do CPP).
6. O depoimento dos policiais no exercício de suas funções públicas, bem como da vítima, associados aos outros elementos probatórios formulados nos autos, devem gozar de especial credibilidade, não havendo nenhum elemento que demonstre a intenção da vítima ou dos policiais em prejudicar o réu.
7. Mesmo reconhecida a menoridade relativa do acusado, inviável a diminuição da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em atenção ao enunciado constante na súmula 231 do STJ. Precedentes.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.